Tribunal: TJDFT
Processo: 0015404-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015404-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração (ID: 20555044), convolável em agravo interno, interposto pelo SINDIRETA/DF contra a decisão deste Relator (ID: 19565835), que determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do RE n. 729.107 / DF (Tema 792) para o prosseguimento do feito executivo. Alega o SINDIRETA que a decisão merece corrigenda, ao argumento de que as decisões proferidas pelo STF, em sede de recursos extraordinários, com repercussão geral, são eficazes a partir da publicação da respectiva ata de julgamento, que, no caso, deu-se em 17/6/2020. Outrossim, destaca que, ante o perfil objetivo das decisões proferidas em recursos extraordinários, com repercussão geral reconhecida, o seu cumprimento é imediato, ou seja, independe de trânsito em julgado, sob pena de malferimento do art. 926 do CPC e do art. 102, § 2o, da CF/88. Ao fim, assevera que, na espécie, a segurança jurídica deve ceder espaço ao direito fundamental à razoável duração do processo. Pede a reformada da decisão atacada e, em consequência, seja dado prosseguimento ao feito, independentemente da publicação e do trânsito em julgado do v. acórdão a ser proferido no RE 729.107/DF (Tema 792). O Distrito Federal, devidamente intimado, quedou-se inerte (ID: 23579062). É o relatório. Decido. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. A lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40SM, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. É pacífica a jurisprudência quanto à prescindibilidade de se aguardar o trânsito em julgado do acórdão que decidiu o recurso representativo para o julgamento das causas que versem sobre a temática. Confira-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 176 DO STF. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I - A ausência de trânsito em julgado da decisão proferida em sede de regime da repercussão geral não obsta a incidência do entendimento firmado no representativo da controvérsia. Precedentes do STF. II - Agravo interno não provido. (Acórdão 1284135, 00723732120048070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Conselho da Magistratura, data de julgamento: 15/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, em estrita observância ao entendimento sufragado pela Corte Suprema no Recurso Extraordinário n. 729.107 (Tema 792), acolho o pedido ID: 20555044 e reconsidero a decisão ID: 19565835, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, para afastar a aplicação da Lei distrital n. 3.624/2005. Os cálculos devem ser retificados para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no v. acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos referente aos servidores LEDA MARIA DA SILVA RAMOS, LENY SOARES DA SILVA, LILIANE APARECIDA SILVA, LUCIANA SANTANA DE MIRANDA e LUCINEIDE OLIVEIRA SANTO, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada nos autos no ID: 11379417, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID: 17573104 e autorizado no ID: 11379494, e os honorários de sucumbência, arbitrados no ID: 19565835, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes LEVI AVELINO MOREIRA, LUCIA DE FATIMA ARAUJO MEIRA e LUCIA MARIA ALVES DA SILVA (ID: 11379522). Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador